Tribunal: TJPA
Processo: 0800319-02.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0800319-02.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SILAS FERREIRA MENDES

AUTORIDADE: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCÓRDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O impetrante faz jus à restituição do bem, visto que restou comprovado nos autos o seu direito de propriedade sobre o respectivo automóvel. Foi demonstrado que o carro tem origem lícita, pertence a terceiro de boa-fé, não foi evidenciado nos autos que o veículo era utilizado para a prática de tráfico de drogas, inclusive com depoimento dos policiais ensejando esse entendimento, bem como as multas e as parcelas do financiamento continuam sendo pagas pelo impetrante (ID. nº 7837576), mesmo após o veículo já estar com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV em nome da Polícia Civil do Estado do Pará

SEGURANÇA CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conceder a segurança, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por advogado, o qual trouxe em suas razões, que nos autos do processo nº 0800314-87.2021.8.14.0105, ADRIANA GOMES MATOS foi processada por Tráfico de Drogas.

Ocorre que, dia 28 de maio de 2021, às 06:30H, no ramal Jenipau, zona rural, na comarca de Concórdia-PA, ADRIANA foi flagrada com entorpecentes, 02 pedras na residência e 08 porções no veículo de substância vulgarmente conhecida como pedra oxi.

Assevera que o veículo mencionado era da marca Hyundai, modelo HB 20S, Placa OTI 0I13, chassi 9BHBG41CAEP225843, renavam n° 00994957580, registrado em nome de Silas Ferreira Mendes, o ora impetrante, o qual teria deixado o veículo com seu sogro que, sem sua autorização, havia emprestado para filha (cunhada do impetrante) para ir a um aniversário, história essa narrada por ela.

Aduz que somente no dia posterior o impetrante foi informado acerca da prisão de sua cunhada e apreensão de seu veículo. Durante a instrução processual, Adriana afirmou que mentiu para sua família acerca do lugar onde ia, informando que iria a um aniversário; o pai de Adriana também afirmou que ele que cedeu o carro para um empregado seu levar sua filha; o impetrante afirmou que não tinha conhecimento que Adriana estava com seu carro; e os Policiais Civis ouvidos informaram que o referido veículo não era conhecido de outras diligências de tráfico.

Alega, ainda o impetrante, que mesmo diante a ausência de provas de que o bem era utilizado para o Tráfico de drogas e que a apreensão não havia sido uma situação isolada. Alega, ainda, que a ré do processo de tráfico (cunhada do impetrante para a qual o bem foi emprestado de boa-fé) foi condenada pela prática de Tráfico privilegiado, ou seja, não consta antecedentes criminais, bem como, o impetrante não possui quaisquer antecedentes.

Por fim, reporta que o Douto Juiz da Comarca de Concórdia do Pará proferiu sentença e decretou o perdimento do bem para a união, sob o argumento que o veículo era usado era para Tráfico de entorpecentes.

Destaca que houve parecer da Procuradoria do Ministério Público estadual pugnando pelo conhecimento e concessão da segurança. Ressalta, ainda, que o relator à época (Altemar da Silva Paes) do referido Mandado de Segurança entendeu por bem, em decisão monocrática, não conhecer da impetração, denegando a segurança, ao argumento de que a matéria suscitada só pode ser conhecida no recurso de apelação já interposto.

Juntou documentos.

Indeferimento da liminar (ID. 7928529).

A Procuradoria de Justiça pronuncia-se pelo
conhecimento e concessão
da segurança em prol do Impetrante Silas Ferreira Mendes.

O Relator Juiz Convocado Altemar da Silva Paes, em decisão monocrática, não conheceu da impetração, denegando a segurança, ao argumento de que a matéria suscitada só pode ser conhecida no recurso de apelação.

Fora interposto agravo regimental contra a decisão a fim de que a decisão fosse analisada pela Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem.

O Agravo Regimental, sob relatoria do Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES, foi conhecido e desprovido, nos seguintes termos:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A ORDEM. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, fazendo de mera repetição de argumentos contidos nas razões do Mandado de Segurança, não havendo impugnação específica. 2. A Ação Penal de 1º Grau, que motivou a impetração e a consequente interposição de Agravo Regimental, está pendente de análise de julgamento do recurso de embargos de declaração, interpostos pela defesa do agravante, onde requer a restituição do bem apreendido em favor do agravante. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.”

Inconformado com o r. acórdão, o requerente interpôs Recurso Ordinário em Agravo Regimental em Mandado de Segurança.

Em contrarrazões ao ROC, a Procuradoria de Justiça, pugnou pelo não conhecimento, ante a supressão de instância. Entretanto, de ofício, a concessão da ordem, para que se determine o retorno dos autos ao Colegiado competente do TJE-PA (Seção de Direito Penal), para apreciação do mérito do Mandado de Segurança.

Em ID n° 12437786, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, deu parcial provimento ao recurso, apenas para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que examine o mérito da impetração como entender de direito.

Houve a Redistribuição do presente feito, em razão da aposentadoria do Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes - Portaria nº 4181/2022-GP - DJE 17/11/22.

Distribuídos os autos a Desa. Vânia Fortes Bitar, esta determinou o encaminhamento do presente Mandado de Segurança, ante a prevenção desta desembargadora (ID. 13802482).

Acolhi a prevenção declinada (ID. nº 14196659).

É o relatório.

VOTO

Considerando a decisão do STJ para que examine o mérito da impetração, trago o
Writ
a julgamento.

Extrai-se dos autos em síntese, que o impetrante deixou seu carro financiado na casa de seu sogro, ocasião em que Adriana (cunhada) o utilizou para cometer o crime de tráfico de drogas, mentindo para o seu pai e tendo sido por ele autorizada a utilizar o veículo. Posteriormente, conforme relatado, foi decretado o perdimento do bem em favor da União.

Como se verifica insurgiu-se o impetrante na possibilidade de restituição do veículo de sua propriedade (marca Hyundai, modelo HB20S, Placa OTI 0113, chassi 9BHBG41CAEP225843, RENAVAM nº 00994957580), cujo perdimento foi decretado na ação penal nº 0800385-89.2021.8.14.0105.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o impetrante faz jus à restituição do bem, visto que restou comprovado nos autos o seu direito de propriedade sobre o respectivo automóvel. Foi demonstrado que o carro tem origem lícita, pertence a terceiro de boa-fé, não foi evidenciado nos autos que o veículo era utilizado para a prática de tráfico de drogas, inclusive com depoimento dos policiais ensejando esse entendimento, bem como as multas e as parcelas do financiamento continuam sendo pagas pelo impetrante (ID. nº 7837576), mesmo após o veículo já estar com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV em nome da Polícia Civil do Estado do Pará (ID. nº 7837573). Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. POSSIBILIDADE.
Cabível a restituição do veículo, pois devidamente comprovado que o requerente é o legítimo proprietário e possuidor do referido bem e esse não figura como réu na ação penal em questão. Assim, houve afronta ao direito líquido e certo da parte ora impetrante, consubstanciado na não restituição do veículo apreendido. Concessão da segurança pretendida para que seja restituído o veículo descrito nos autos em favor do ora impetrante
, ratificando-se a liminar anteriormente deferida. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA. (Mandado de Segurança Nº 70078017423, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 04/07/2018). (TJ-RS - MS: 70078017423 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 04/07/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/07/2018)

Associado a isto, trata-se de terceiro de boa-fé que não respondeu na ação penal originária, vindo a sofrer perda de seu veículo, e que não foi intimado da sentença, não tendo por isso interposto eventuais recursos cabíveis.

Desse modo, mostra-se cabível a restituição do automóvel marca Hyundai, modelo HB20S, Placa OTI 0113, chassi 9BHBG41CAEP225843, RENAVAM nº 00994957580, de propriedade do impetrante, vez que proprietário e legitimo possuidor do referido bem, que não figurou como réu na ação penal.

Ante o exposto, voto no sentido de Conhecer este Mandado de Segurança e
Conceder a segurança pretendida
, restituindo, definitivamente, o veículo Hyundai, modelo HB20S 1.0M COMF, ano de fabricação 2014, ano modelo 2014, RENAVAM 994957580, placa OTI0113, cor branca para o impetrante Silas Ferreira Mendes, sem custas processuais, em razão da Gratuidade Judicial.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/07/2023